Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-81.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUTOR. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA. AÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CUSTAS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que homologou requerimento de desistência da ação formulado após o indeferimento do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais após o requerimento de desistência da ação formulado antes da citação da parte adversa está correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deve pagar as custas iniciais sob pena de não prestação dos serviços judiciários, exceto se for beneficiário da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A parte autora deve ser condenada ao pagamento das custas e despesas processuais quando requerer a desistência da ação antes da citação da parte adversa”.
_________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 85, § 11, 90 e 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0730405-03.2023.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 28.8.2024; TJDFT, ApCiv 0002523-97.2016.8.07.0019, Rel. Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, j. 1o.7.2020.